Tribunal: STM
Processo: 7000416-16.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000416-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
AGRAVANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS DO CEL
DENT R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA E DO 2º TEN QAO ADM G
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, CONTRA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE CASTRENSE, PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO DE
APELAÇÃO (AP) Nº 7000005-41.2022.7.00.0000, POR MEIO DA QUAL NEGOU-
SE SEGUIMENTO AOS PEDIDOS DEFENSIVOS DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA COM A REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, COM VISTAS A VIABILIZAR A OFERTA DE
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL, POR SEREM MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIOS À SÚMULA DESTA CORTE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000416-16.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
AGRAVANTE: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO (OAB DF05137)
ADVOGADO(A): DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO (OAB DF42791)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
PEDIDO.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE
NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à conversão do
julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal
(ANPP), por ser manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de
jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pelas
defesas constituídas do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e do 2º Ten
QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, contra a decisão da Presidência
desta Corte Castrense, proferida nos autos do recurso de Apelação nº 7000005-
41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento aos pedidos defensivos de
conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal, por serem
manifestamente contrários à Súmula desta Corte.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000416-16.2024.7.00.0000
40001363980 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pelas Defesas constituídas do Cel Dent
R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e do 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE
DA SILVA PERDIGÃO, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida
nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000005-41.2022.7.00.0000, por meio da
qual negou-se seguimento ao pedido defensivo de conversão do julgamento em
diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar
a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) (evento 131 da AP).
Em abono às suas premissas, as defesas constituídas ponderam que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232.254/PE, reconheceu a
aplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar
da União.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio
das
contrarrazões
subscritas
pelo
Subprocurador-Geral
Dr. ALEXANDRE
CONCESI (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
presente Agravo, para manter inalterada a Decisão agravada, sob o argumento de que:
"[...] o entendimento do Pretório Excelso, exarado no julgamento do HC 232254, não pode
servir de paradigma para o presente caso, haja vista que aquele feito tratava de aplicação do
ANPP em relação a réus civis, os quais não estão submetidos aos preceitos da hierarquia e
disciplina.".
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise do Plenário a
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos nos autos do recurso de
Apelação (AP) nº 7000005-41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao
pedido defensivo de conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao
Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução
Penal (evento 131 da AP).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
7000416-16.2024.7.00.0000
40001363980 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Trata-se de Petições ajuizadas pelas Defesas constituídas Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA e ao 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO (eventos 111, 112, 125 e 127), por meio das quais requerem a
conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP).
Em abono às suas premissas, as defesas constituídas ponderam que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232.254/PE, reconheceu a aplicabilidade do art.
28-A do Código de Processo Penal comum, no âmbito da Justiça Militar da União.
Feito esse breve relato, passo a decidir.
Ao primeiro golpe de vista, esbarra-se em impeditivo normativo à análise do mérito, uma vez
que o art. 13, inciso V, do Regimento Interno desta Casa (RISTM), ao elencar as hipóteses de
não admissão de pedidos ou recursos endereçados à Corte, contempla, na parte final, aquele
que vá de encontro à orientação contida em súmula editada pelo Superior Tribunal Militar.
Vejamos:
Art. 13. Após o recebimento por distribuição e até o julgamento, o relator conduz o
processo. São atribuições do relator:
V - negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou
estranho à competência do Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou à sumula do Superior Tribunal Militar. (Nossos grifos.)
Tendo em vista que o cerne do pleito defensivo consubstancia-se, em suma, na busca
pelo oferecimento pelo MPM de Acordo de Não-Persecução Penal, entendida como 'uma
forma de justiça penal negociada', é inquestionável que a pretensão deduzida nos autos, em
momento posterior à resolução de mérito do presente Recurso de Apelação, contraria
frontalmente o teor do enunciado sumular nº 18 do STM.
Acerca do tema, essa Corte Castrense registra um vasto repertório de precedentes inclinados à
não aplicação de ANPP, dentre os quais me reporto ao seguinte, in verbis:
'HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. APLICAÇÃO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP COMUM.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NO ÂMBITO DA JMU. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEQUENA LESIVIDADE. TESES RECHAÇADAS.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
A liminar foi indeferida, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores, quais
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do CPP comum, é inaplicável no âmbito desta Justiça
Castrense. Em que pese a Lei nº 13.964/2019 ter ficado silente quanto à aplicação ou
não do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada, não significa dizer que esse
silêncio possibilitará sua execução nesta Corte, ainda mais se colidir com outros
primados aqui preservados e aplicados, como a venerada hierarquia e disciplina, tão
eloquentes que são princípios expressamente previstos no Texto Constitucional vigente.
Por oportuno, se essa alteração no CPPM fosse a vontade do legislador, consoante
almejado pela Defesa, ele teria, igualmente, o feito, mas não realizou por estar atento
aos bens jurídicos tutelados no âmbito deste ramo do Poder Judiciário, não
possibilitando, nessa parte, a aplicação subsidiária do CPP comum. Se houvesse a
aplicação, haveria manifesta ofensa ao princípio da especialidade, devendo ser
observadas o que preconizam as legislações adjetiva e substantiva castrense.
7000416-16.2024.7.00.0000
40001363980 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não há qualquer ofensa ao princípio da isonomia, posto que as repercussões
da prática de qualquer verbo nuclear constante do art. 290 do CPM, no seio da
caserna, são completamente diferentes no âmbito civil, haja vista que se tal ação não
for exemplarmente reprimida, os princípios da hierarquia e da disciplina militares
estarão em xeque, podendo a tropa achar que essa permissividade seja uma espécie de
'salvo conduto', servindo de fomento para práticas semelhantes no futuro, bem como de
nova reiteração delitiva por parte do ora Paciente.
A propósito, além do perigo que o militar entorpecido pode levar para a tropa, por
fazer parte de sua rotina o manuseio de armamento com potencial lesivo enorme, ao
contrário do que sustentou a Defesa, ele tem a incumbência constitucional de defender
a pátria, garantir os poderes constitucionais, bem assim a Lei e a Ordem, devendo estar
em plena capacidade mental.
Por essa razão, da mesma forma que não se aplica as medidas despenalizadoras da Lei
9.099/95, a exemplo dos sursis processual, igualmente, não se deve aplicar o ANPP, em
observância ao princípio da especialidade, bem assim aos demais princípios que regem
o cotidiano militar.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime'. (Grifo nosso). (HABEAS
CORPUS Nº 7000106-78.2022.700.0000)
Ainda nesse sentido:
'APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
INCOMPATIBILIDADE. CPPM. SILÊNCIO ELOQUENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA.
MACONHA.
FLAGRANTE.
SUPOSTO
ESQUECIMENTO.
ALEGAÇÃO
REJEITADA.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06.
PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL
MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime.
2. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação
ao Princípio da Especialidade. Por ferir diretamente a base principiológica desta
Justiça Especializada, o legislador não inseriu o ANPP no Estatuto Processual Penal
Castrense, preservando, mediante eloquente silêncio, a sua essência. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
3. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
4. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar.
Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a
segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e
moralmente, nas Forças Armadas.
7000416-16.2024.7.00.0000
40001363980 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas,
mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
6. No exame das provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as
alegações defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que
os réus teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences,
utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade
de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para
afastar a repressão castrense.
7. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a
ausência de lacres numerados para o encaminhamento da substância apreendida não
macula a integralidade da cadeia de custódia.
8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a
moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para
a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde
atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja,
naturalística ao bem jurídico tutelado.
9. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade.
Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob
a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas
privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes.
10. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade'. (Grifo nosso). (APELAÇÃO
Nº 7000629-27.2021.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS). Julgamento: 05/05/2022. Publicação: 23/05/2022).
Portanto, melhor desfecho não aguarda os postulantes a não ser a inadmissibilidade sumária
do pedido, nos termos do Regimento Interno desta Casa.
Ademais, mister se faz ressalvar que a Defesa constituída do Cel Dent R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA, ao opor o recurso de Embargos de Declaração acostado ao
evento 129, formulou idêntico pedido de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal
comum para fins de oferecimento de ANPP, logo o pleito defensivo será, em tese, submetido ao
crivo do Plenário desta Corte, com oportunidade de amplo debate do tema em apreço.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos pedidos formulados pelas Defesas constituídas do
Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e do 2º Ten QAO Adm G SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, por serem manifestamente contrários à Súmula desta Corte,
com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.
Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
Providências pela SEJUD.". (Grifos originais.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pelas Defesas constituídas do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA e do 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO,
contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida nos autos do recurso de
7000416-16.2024.7.00.0000
40001363980 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelação (AP) nº 7000005-41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento aos
pedidos defensivos de conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao
Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução
Penal, por serem manifestamente contrários à Súmula desta Corte.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363980v6 e do código CRC 3a7ee3d3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 3/9/2024, às 20:26:16
7000416-16.2024.7.00.0000
40001363980 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR